Tribunal: TJES
Processo: 5039574-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039574-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO, DURANTE A LIGAÇÃO, PERMITINDO O ACESSO DO FRAUDADOR À CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos por instituições financeiras contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débito e condenando ao pagamento de indenização por dano material e moral.
2. A autora alegou ter sido vítima de golpe telefônico, no qual, após confirmar seus dados pessoais e acessar o aplicativo bancário, constatou a realização de diversas operações bancárias.
3. A sentença de origem reconheceu a fraude e determinou o cancelamento do débito, restituição de valores e indenização de R$ 4.000,00 por danos morais. As instituições financeiras recorreram sustentando culpa exclusiva da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder por transação fraudulenta realizada mediante fornecimento voluntário de dados pessoais e acesso autorizado pela própria consumidora, rompendo o nexo causal por culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do mesmo artigo).
6. No caso, restou comprovado que a autora forneceu dados pessoais e acesso ao aplicativo bancário a terceiro desconhecido, o que viabilizou as transações.
7. A fraude não decorreu de falha nos sistemas de segurança do banco, mas da conduta da própria consumidora, que permitiu o acesso indevido às suas credenciais.
8. Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por transações fraudulentas realizadas mediante fornecimento de dados pessoais e liberação de acesso pelo próprio consumidor. 2. A conduta do cliente que compartilha suas credenciais bancárias com terceiros configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva do banco.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5039574-59.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e MERCADOPAGO

RECORRIDOS:
DULCELENE NOVAES DO AMARAL, NU PAGAMENTOS S.A e RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO, DURANTE A LIGAÇÃO, PERMITINDO O ACESSO DO FRAUDADOR À CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos por instituições financeiras contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débito e condenando ao pagamento de indenização por dano material e moral.
2. A autora alegou ter sido vítima de golpe telefônico, no qual, após confirmar seus dados pessoais e acessar o aplicativo bancário, constatou a realização de diversas operações bancárias.
3. A sentença de origem reconheceu a fraude e determinou o cancelamento do débito, restituição de valores e indenização de R$ 4.000,00 por danos morais. As instituições financeiras recorreram sustentando culpa exclusiva da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder por transação fraudulenta realizada mediante fornecimento voluntário de dados pessoais e acesso autorizado pela própria consumidora, rompendo o nexo causal por culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do mesmo artigo).
6. No caso, restou comprovado que a autora forneceu dados pessoais e acesso ao aplicativo bancário a terceiro desconhecido, o que viabilizou as transações.
7. A fraude não decorreu de falha nos sistemas de segurança do banco, mas da conduta da própria consumidora, que permitiu o acesso indevido às suas credenciais.
8. Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por transações fraudulentas realizadas mediante fornecimento de dados pessoais e liberação de acesso pelo próprio consumidor. 2. A conduta do cliente que compartilha suas credenciais bancárias com terceiros configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva do banco.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2011.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por
Dulcelene Novaes do Amaral
em face de
Banco Itaú Consignado S.A., Nu Pagamentos S.A. (Nubank), Mercado Pago
e
Recargapay
.

A autora relata que,
“em 25 de novembro de 2024, na parte da tarde, recebeu ligação telefônica de pessoa informando ser gerente da segunda ré, Banco Nubank, identificando-se como Ricardo Lopez de Oliveira, que, após confirmar se ela era a senhora Dulcelene, lhe informou que teria sido vítima de fraude em sua conta junto à referida instituição, bem como em outra de sua titularidade perante a primeira demandada, Banco Itaú Unibanco S.A. Diante dessa notícia, a autora ficou assustada e entrou em choque. Ato contínuo, a mencionada pessoa pediu para a requerente informasse alguns dados pessoas, tais como CPF, nome da mãe, endereço residencial, bem como lhe perguntou se morava sozinha, respondendo que sim. Além disso, solicitou os seus dados bancários, mas não lhe comunicou. Após, por orientação do “atendente”, a demandante abriu o aplicativo bancário de conta do Nubank, uma vez que foi convencida de que era necessário realizar alguns procedimentos para resolver a alegada fraude.”
Após, a autora constatou que foram realizadas diversas operações em seu aplicativo, inclusive contratações de empréstimos consignados e transferências para contas vinculadas às rés Mercado Pago e Recargapay, além de contas de terceiros. Conseguiu cancelar apenas um dos empréstimos firmados com o Itaú. Diante disso, requer: (i) tutela de urgência, para suspender a exigibilidade dos empréstimos realizados no Nubank (R$ 3.878,05) e no Itaú (R$ 9.360,00), bem como impedir sua negativação; (ii) declaração de inexistência de relação jurídica quanto aos empréstimos mencionados; (iii) restituição dos valores subtraídos da conta do Itaú, totalizando R$ 2.142,18 (saldo em conta, saldo de poupança e limite do cheque especial utilizado); (iv) indenização por danos morais em razão da fraude sofrida.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16448107):

Em face do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id. 56315409 e 56689706 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1) CONDENAR as requeridas BANCO ITAU CONSIGNADO S.A e NU PAGAMENTOS S.A a efetuarem o definitivo o cancelamento do empréstimo pessoal contratado na modalidade conversão de limite em saldo perante o Banco Nubank, no valor de R$ 3.878,05 (três mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinco centavos), bem como do empréstimo pessoal de CRÉDITO AUTOMÁTICO, contrato n. 000002634966366, celebrado junto ao Banco Itaú, no valor total de R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais);

2) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a efetuarem a restituição da importância de R$ 937,96 (novecentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), retirada da conta do Banco Itau, bem como CONDENAR o requerido BANCO ITAU CONSIGNADO a restituir o limite do cheque especial no importe de R$ 1.204,22 (mil, duzentos e quatro reais e vinte e dois centavos).

3) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagarem à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos moles do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco Itaú (ID 16448108), suscita preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que o caso demandaria produção de prova complexa. No mérito, afirma que não houve falha na prestação dos serviços e que todas as operações questionadas foram realizadas pela própria consumidora mediante utilização regular do aplicativo, de modo que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiro fraudador, afastando qualquer responsabilidade objetiva. Defende ainda a inexistência de nexo causal e a ausência de dano moral indenizável, requerendo ao final a improcedência dos pedidos.

O Mercado Pago, por sua vez (ID 16448110), aduz em preliminar a inexistência de nexo causal, afirmando que não participou do golpe e que apenas forneceu a plataforma utilizada pelo terceiro fraudador. No mérito, sustenta igualmente a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, afirmando possuir mecanismos de segurança suficientes e destacando que não houve qualquer falha no serviço prestado que pudesse atrair sua responsabilidade. A instituição também pugna pela reforma integral da sentença, com o afastamento de sua condenação.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16448121), pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido - Itaú, ID 16448109.

Preparo recolhido - Mercadopago, ID 16448111.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

De igual modo,

afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Passando ao exame do mérito, verifico que a controvérsia dos autos gira em torno da responsabilização das instituições requeridas, em razão de a a parte autora ter sido vítima do conhecido “golpe da falsa central”, que culminou com a realização de várias operações bancárias, incluindo-se a contratação de empréstimos e realização de pix.

Em que pese o infortúnio vivenciado e o prejuízo grave causado, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que o golpe apenas se consumou porque a parte autora confirmou seus dados pessoais e abriu o aplicativo do seu banco com o golpista em linha, permitindo o acesso à sua conta bancária.

Com a devida vênia ao respeitável juízo sentenciante, a sentença merece reforma, pois deixou de considerar que a própria conduta do Autor foi decisiva para a consumação do evento danoso.

No caso em tela, da análise da dinâmica dos fatos narrados pela própria autora, extrai-se que a fraude não decorreu de uma falha nos sistemas de segurança do banco, mas sim de uma sequência de atos praticados pela própria autora que, infelizmente, franqueou o acesso de terceiros à sua conta, confirmando suas informações pessoais ao fraudador e dando acesso ao seu aplicativo bancário.

É cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ: “
(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)”.
(destaquei).

Nesse contexto, não se vislumbra falha no serviço dos fornecedores. As instituições bancárias não podem ser responsabilizadas por transações que, embora fraudulentas em sua origem, foram realizadas com a utilização de credenciais válidas, cuja liberação foi efetuada pelo própria titular da conta. A atuação do fraudador só foi possível porque a consumidora, por ingenuidade ou falta de cautela, seguiu à risca as instruções de um desconhecido, ignorando os amplos alertas sobre esse tipo de golpe.

Ademais, no que tange à alegação de que a transação fugia do perfil de consumo da autora, cumpre ressaltar que não há falar em divergência de perfil como critério absoluto para o acionamento automático de mecanismos de segurança, em todo e qualquer caso, o que seria, em larga escala, economicamente impraticável. É certo que mesmo dentro de um determinado perfil de consumo, ocorrem operações de maior e menor valor, porque cada consumidor, com maior ou menor frequência, em maior ou menor escala, ocasionalmente adquire bens duráveis de valor mais expressivo que o das despesas rotineiras. A exigência de que o banco bloqueasse toda e qualquer transação que destoe do padrão habitual do cliente criaria um entrave desproporcional à livre movimentação financeira, prejudicando o próprio consumidor em suas operações legítimas.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar das instituições financeiras.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência. Explico:

Diferente do que sustenta o voto condutor, a responsabilidade das instituições financeiras no "golpe da falsa central" não é afastada pela mera interação da vítima com o fraudador. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

O dever de segurança das rés não se limita a fornecer senhas, mas a monitorar operações que destoem flagrantemente do perfil do consumidor. No caso em tela foram realizados empréstimos de alto valor (R$ 3.878,05 e R$ 9.360,00) seguidos de transferências imediatas e, ainda, houve esvaziamento de conta corrente, poupança e utilização de limite de cheque especial em um curtíssimo espaço de tempo.

Não se pode imputar culpa exclusiva à consumidora quando a fraude utiliza técnicas sofisticadas de engenharia social que mimetizam perfeitamente o atendimento bancário ("spoofing" ou centrais espelhadas). A vulnerabilidade do consumidor é técnica e informacional.

Ao permitir que transações de vulto e contratações de crédito automático ocorram fora do padrão habitual da cliente, sem qualquer bloqueio administrativo ou confirmação biométrica adicional eficaz, as instituições financeiras assumem o risco do dano. A falha reside na fragilidade dos sistemas de segurança que não detectaram a movimentação atípica.

O dano moral é in re ipsa. A angústia de ver seu patrimônio subtraído e a necessidade de ingressar em juízo para cancelar dívidas que não contraiu voluntariamente superam o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 4.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença proferida por seus prórpios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.